Tribunal: TJSP
Processo: 1030383-62.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE POR SUICÍDIO. Sentença de improcedência. Apelo das autoras. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Inaplicável o prazo de carência de 02 anos previsto no art. 798 do Código Civil. Ausência de prova de premeditação. Renovação do seguro. Contrato de seguro de vida pelo

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE POR SUICÍDIO. Sentença de improcedência. Apelo das autoras. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Inaplicável o prazo de carência de 02 anos previsto no art. 798 do Código Civil. Ausência de prova de premeditação. Renovação do seguro. Contrato de seguro de vida pelo segurado desde 2012, o que afasta a alegação de risco excluído por carência. Precedentes. Inversão dos ônus sucumbenciais que ora são imputados exclusivamente à ré. Honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação atualizada.
RECURSO PROVIDO.